Tribunal: STF
Processo: RHC 224830
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE TROCAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 



    1. Na ausência de julgamento de mérito, neste Tribunal, de questão passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pedido, pois, nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’ (AgRg no HC n. 755.091/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/10/2022). 



    2. A defesa não apresentou o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na apelação interposta perante o Tribunal de origem, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte ensejaria indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. A defesa requer o provimento do recurso ordinário para que seja aplicada a atenuante referente à confissão espontânea. De forma subsidiária, pleiteia que seja determinado ao STJ que analise o mérito da impetração formalizada naquela Corte Superior.



3. O Ministério Público Federal manifesta-se “pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso”.



4. Decido.



5. O recurso ordinário não deve ser conhecido.



6. O recorrente foi definitivamente condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



8. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator